Tribunal: STF
Processo: Ext 406
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-16
Data de publicação: 1984-05-16

Ementa:
EXTRADIÇÃO. AUTENTICIDADE DA NOTA VERBAL, A CARACTERIZAR PEDIDO DE EXTRADIÇÃO POR VIA DIPLOMÁTICA.
E ADMISSÍVEL PROMESSA DE RECIPROCIDADE QUE SE SUBORDINA A CONDIÇÕES QUE SÃO AS EXIGIDAS PELA LEI BRASILEIRA RELATIVA À EXTRADIÇÃO.
DILIGÊNCIA QUE SANOU A DEFICIÊNCIA DE TRADUÇÃO E QUE FOI CUMPRIDA TEMPESTIVAMENTE.
IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS DESCRITOS NA ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO SÃO CRIMES EM FACE DA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA.
EXTRADIÇÃO DEFERIDA.